Tribunal: STF
Processo: RE 239397
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO.  ESTADO DE MINAS GERAIS. TAXA
FLORESTAL. LEI N. 7.163/77. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT; 145,
II E § 2º; 150, I E IV; E 152, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Exação fiscal que serve de contrapartida ao exercício do
poder de polícia, cujos elementos básicos se encontram definidos em
lei, possuindo base de cálculo distinta da de outros impostos, qual
seja, o custo estimado do serviço de fiscalização.
Efeito confiscatório insuscetível de ser apreciado pelo
STF, em recurso extraordinário, em face da necessidade de reexame de
prova. Súmula 279 do STF.
Descabimento da alegação de ofensa ao princípio da
isonomia, por razões óbvias, diante do incentivo fiscal, em forma de
redução do tributo, previsto para as indústrias que comprovarem a
realização de reflorestamento proporcional ao seu consumo de carvão
vegetal.
Recurso não conhecido.